Tribunal: TJMT
Processo: 0000469-50.2019.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000469-50.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GEOVANIO MARQUES FERREIRA - CPF: 412.645.501-97 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
No
0000469-50.2019.8.11.0082

EMBARGANTE:
GEOVANIO MARQUES FERREIRA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Geovanio Marques Ferreira,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, interposto pela Embargante, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplicar-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; contudo, nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

Alega que,
embora o acórdão tenha reconhecido que o DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 só pode produzir efeitos a partir de sua vigência, por força do postulado tempus regigt actum, deixou de apreciar, todavia, o afastamento dessa regra pelo princípio constitucional da retroatividade da norma mais benéfica (art. 5o 2, XL, da CF/1988), para permitir a vigência de uma legislação que trouxe hipóteses mais benéficas de prescrição ao autuado (réu), inclusive com amparo no STJ – RMS 37.031/SP.

Assim, por ser um princípio constitucional (cláusula pétrea), deve ser observado antes de um mero postulado de norma processual civil, a fim de permitir a retroatividade da norma mais benéfica ao autuado e reconhecer a prescrição intercorrente ocorrida anteriormente à vigência do Decreto Estadual 1.986/2013.

Assevera que, em segundo lugar, o r. acórdão embargado igualmente não se manifestou a respeito da violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da eficiência da Administração, levantados pelo Apelado ante em razão de que a interpretação conferida à normativa inutiliza por completo os dispositivos legais vigentes, atribuindo ao processo administrativo um caráter verdadeiramente imprescritível.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para o fim de sanar a omissão
mais precisamente para fins de prequestionamento do princípio constitucional da retroatividade da lei benéfica – aplicabilidade da norma constitucional em matéria de direito administrativo punitivo –, permitindo, assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente que entrou em vigor para beneficiar o administra do autuado e ora agravante/embargante.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 93104456).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Geovanio Marques Ferreira,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, interposto pela Embargante, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplicar-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; contudo, nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso, pretendendo a Recorrente apenas a rediscussão da causa.

Imperioso mencionar que, o Recorrente impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando a concessão da liminar, consistente na determinação para que o impetrado suspenda a decisão administrativa no 1422/SPA/SEMA/2018 e do respectivo processo administrativo, bem como do auto de infração no 110255. Ao final, a anulação da multa. Alega, em síntese, que da defesa administrativa até a decisão administrativa, assim como do recurso administrativo até a decisão final transcorreu prazo superior a 9 (nove) anos, respectivamente, impondo-se o reconhecimento da prescrição punitiva quinquenal.

A liminar foi concedida, cuja decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo de instrumento no 1008943-45.2019.8.11.0000, sendo concedido o efeito suspensivo almejado.

Ao final, o Magistrado concedeu a segurança, por entender pela ocorrência do prazo prescricional, nos seguintes termos:

(...) entre a data da notificação/cientificação da parte impetrante/autuada a respeito do Auto de Infração n. 110.255, ocorrida em 03.4.2009 (fl. 22) – diante da não identificação legível constante no aviso de recebimento de fl. 21, este Juízo entende como data de recebimento do auto de infração ou cientificação a respeito do seu teor, para fins de interrupção do prazo prescricional, a data de protocolo de sua defesa administrativa, e a data da decisão condenatória recorrível, ocorrida em 05.7.2018 (fl. 80-v), pois, consubstanciada no ato do Secretário de Estado do Meio Ambiente que homologou a Decisão Administrativa n. 1422/SPA/SEMA/2018 (fls. 80-v/81-v), a qual manteve a sanção de multa aplicada em face da parte impetrante (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 28), verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual na modalidade quinquenal, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre os aludidos marcos, disciplinado pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), situação configuradora do direito líquido e certo a fundamentar a concessão da ordem pretendida.

Contra a r. sentença, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, com a interposição de recurso de apelação, oportunidade em que, esta Câmara de Direito Público deu provimento afastando a prescrição.

Isso porque, foi considerando que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 passou a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, não podendo ser aplicado anteriormente, consoante entendimento do STJ, somado ainda, a impossibilidade de aplicação da Lei Federal 9.873/1999, restrita à seara Federal.

Contra o acórdão, insurge-se a Recorrente, por meio dos presentes embargos alegando omissão na análise do princípio constitucional da retroatividade da norma mais benéfica (art. 5o 2, XL, da CF/1988), para permitir a vigência de uma legislação que trouxe hipóteses mais benéficas de prescrição ao autuado (réu), inclusive com amparo no STJ – RMS 37.031/SP.

Ocorre que, razão não assiste ao Recorrente, uma vez que o recurso foi julgado com fulcro na jurisprudência do STJ, no sentido de que a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM".

1.
Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram, com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei]

Desse modo, não há qualquer vício a ser sanado, objetivando o Recorrente a reanálise da decisão recorrida, o que é vedado nessa via processual.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021